Tribunal: TJES
Processo: 5006208-13.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006208-13.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR WAGNER LOPES DUARTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. AP
LICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA.
CRIME PERMANENTE.
SUPOSTA TORTURA
POLICIAL
. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM P
ARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA.

1. Não se conhece de

Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido anterior já julgado.

2. A garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade são requisitos que, quando presentes, indicam a insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

3. É cediço que o delito de tráfico de drogas é permanente, protraindo sua consumação ao longo do tempo. Isto é, enquanto a droga se encontrar em poder do agente, estará ele em situação de flagrância, o que autoriza os agentes públicos adentrarem em seu domicílio, independentemente de autorização ou mandado judicial. Precedente do STJ.

4. Não há como se falar em tortura do paciente sem a apresentação de documentos que comprovem ou mesmo deem ensejo a ocorrência de tal fato, sabendo-se que o
Habeas Corpus
exige sempre prova pré-constituída.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de recorrer em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

7.
Ordem
parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte a ordem, e, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006208-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITOR WAGNER LOPES DUARTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MAX SILAS BALBINO DA COSTA - ES35827

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR WAGNER LOPES DUARTE
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e resistência (art. 329, do CP), sendo apontado como autoridade coatora o r. Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Alega o impetrante, em síntese, ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, e as que indeferiram os pedidos de revogação da prisão cautelar, carecem de fundamentação, não tendo demonstrado, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, sustenta a ilegalidade do flagrante, uma vez que os militares teriam adentrado, sem consentimento ou autorização, na residência do paciente, e o torturado fisicamente.

Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, que é tecnicamente primário, possui residência fixa e exerce labor lícito.

Aduz a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas ao caso em análise.

Nestes termos, requer o deferimento da liminar para que seja trancada a ação penal ou, subsidiariamente, seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com expedição do correspondente alvará de soltura.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 24.09.2022, na rua Rosas, nº 12, bairro Cascata, município de Serra/ES, próximo a campo de futebol, local de intenso tráfico de drogas, o paciente trazia consigo uma bolsa contendo 22 pedras de crack, 25 buchas de maconha, 73 unidades de haxixe e a quantia de R$ 1.035,00, em cédulas fracionadas.

Consta, ainda, que, ao ser dada voz de prisão ao paciente, ele teria passado a resistir à abordagem, desferindo chutes nos policiais envolvidos.

Com relação à tese relativa à ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, verifico que consiste em mera reiteração de pedido.

Isso porque, essa mesma alegação, já foi objeto de apreciação por esta Segunda Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
de nº 5012178-28.2022.8.08.0000, em sessão realizada no dia 10 de maio de 2023, momento em que a ordem foi denegada, à unanimidade.

Naquela ocasião, verificou-se que, tanto a decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, quanto as que a mantiveram, encontravam-se, satisfatoriamente, fundamentadas, a demonstrar a adequação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, considerando-se as circunstâncias fáticas e as condições pessoais de Vitor, que demonstra indícios de reiteração em delitos contra a saúde pública.

Portanto, conclui-se que, parte do presente
Habeas Corpus,
não merece conhecimento, uma vez que a impetração não trouxe elemento novo a justificar a reapreciação da matéria pela Turma Julgadora.

Por outro lado, conheço das teses de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, de suposta violação de domicílio e à existência de condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente.

No caso em julgamento, verifico que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) se mostram insuficientes para garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito em tese praticado, evidenciados pela apreensão de considerável quantidade de drogas, parte delas, de alto poder lesivo, como também para evitar a reiteração no crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, entendo que o caso em apreço não se enquadra na proteção constitucional atinente à inviolabilidade do domicílio, uma vez que a abordagem do paciente pelos policiais não foi fruto do mero arbítrio dos agentes.

O que se tem dos autos é que, após abordagem motivada por fundadas suspeitas, constatou-se que o paciente estava em flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas), sendo, por conseguinte, desnecessário que os agentes militares estivessem de posse de mandado de busca e apreensão, ou tivessem a autorização para adentrar no imóvel.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
. [...]
5. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostrou-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador.
(...)” (
STJ;
AgRg no HC n. 789.680/PR,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023
, destaquei).

Ademais, não há nos autos, inicialmente, quaisquer documentos que indiquem que o paciente tenha sido torturado pelos militares.

Há de se relevar, ainda, que o paciente teria resistido à abordagem, fazendo o uso de chutes e empurrões em desfavor de um dos policiais, e sendo necessária a utilização de técnicas de contenção para imobilizá-lo.

Diante de tais argumentos, não vislumbro ilegalidades no flagrante.

Por fim, cumpre lembrar que, já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência, que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obsta a prisão processual, ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal a que sujeito a paciente.

Diante do exposto,
CONHE
Ç
O EM PARTE DA PRESENTE ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO-A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.